Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, o art. 319 do CPP passou a ser interpretado no sentido de que a prisão preventiva não mais pode ser decretada de ofício pelo magistrado.
2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal.
4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Devidamente demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria, e evidenciado o risco à integridade física da vítima que a liberdade do paciente causa, resta justificada a prisão preventiva.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ: (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022)
TJDFT, (Acórdão 1764317, 07377433120238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)